Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700082-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Com apoio no art. 93, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante. Agravo de instrumento interposto por JULIANA OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a parte autora e ora agravante afirmou que em 17/11/2017 na Avenida das Castanheiras, em Águas Claras, foi autuada pela infração do art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro, mas naquele dia estava em compromisso profissional fora de Brasília, na cidade de São Paulo/SP, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada por aquele ato. Acrescentou também que no bojo do processo administrativo correlato no Detran/DF (no 055.046480/2017) apresentou defesa prévia, que restou indeferida pela autarquia, nos seguintes termos: ““Analisadas as justificativa (s) e/ou prova (s) apresentadas pelo Requerente, verificamos que o auto de infração foi expedido em conformidade com o art. 280 do C.T.B, (...) considerando a presunção de veracidade que milita a favor do agente da autoridade de trânsito, opinamos pelo indeferimento do pedido de análise de defesa da autuação, devendo ser expedida a notificação de penalidade.” Disse, por fim, que em virtude daquela infração ter sido praticada no período em que detinha apenas permissão para dirigir, se encontra atualmente, impossibilitada de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva. Assim, ajuizou esta ação a fim de ver os pontos referentes aquela infração transferidos de seu prontuário para o da verdadeira condutora que cometeu o ilícito (segunda requerente), além da emissão definitiva de sua CNH. O pedido de tutela de urgência foi indeferido sob o fundamento da proibição de concessão de medida satisfativa em detrimento da Fazenda Pública. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. É certo que a agravante pretende demonstrar não ter sido a verdadeira infratora, sob o argumento de que não dirigia o veículo quando do cometimento da infração. Para tanto, carreou aos autos provas documentais tais como email informando sua hospedagem em São Paulo no período, dados das passagens aéreas (ID Num. 110983853 - Pág. 1), fotografias (ID Num. 110983855) e mensagens de aplicativo de conversas – Whatsapp (ID Num. 110983860). Contudo, apesar dos indícios de prova juntados, é preciso que tais elementos sejam submetidas ao crivo do contraditório, o que demanda completa instrução processual e impede, por ora, a concessão da medida liminar pleiteada. Dito de outro modo, apesar de razoáveis, tais indícios não são irrefutáveis. Ademais, ratifico o argumento de indeferimento do pedido na origem, uma vez que eventual medida antecipatória possui nítido caráter satisfativo. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.